Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CONVENÇÃO DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANTINOMIA DE NORMAS. TEMA 210 STF. DECRETO 5.910/06. LIMITE INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO. DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARÂMETROS. MANUTENÇÃO.
1. O artigo 178 da Constituição Federal prevê que a legislação pertinente à ordenação do transporte aéreo internacional deve observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.
2. As Convenções de Varsóvia e Montreal são leis especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto versam sobre o transporte aéreo internacional, modalidade especial de relação de consumo.
3. A fim de afastar a antinomia das normas, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (ARE 766.618/SP e RE 636.331/RJ - Tema 210), firmou entendimento acerca da prevalência das normas e dos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
4. O entendimento firmado não afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de transporte aéreo internacional de passageiros, mas apenas deu prevalência, em razão do critério da especialidade, aos acordos e tratados internacionais na fixação da indenização por danos materiais em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de bagagem em voos internacionais.
5. Verificado que o extravio de bagagem se deu em trecho internacional, incide, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor na apuração da responsabilidade civil de transporte aéreo internacional, aplicando-se, entretanto, o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e Montreal (Art. 22, item 2), em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.
6. A reparação a título de danos materiais em decorrência do extravio da bagagem deve obedecer às normas estabelecidas nas Convenções internacionais para limitar a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem a 1.000 Direitos Especiais por passageiro, salvo quando o passageiro fez declaração especial de valor, no ato da entrega da bagagem.
7. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
8. Inexiste, no dano moral, a finalidade de acréscimo patrimonial para parte ofendida, mas sim de compensação pelo abalo experimentado. Não se trata de uma atribuição de um preço para a dor ou o sofrimento, mas um meio para amenizar, em parte, as consequências do dano extrapatrimonial vivenciado pela parte ofendida. 8.1. Levando-se em consideração às peculiaridades do caso concreto, em especial a condições pessoais das partes litigantes; a extensão dos danos morais experimentados e a conduta da ré para reduzir as consequências do ato ilícito que lhe foi imputado, constata-se que a indenização por danos morais, fixada na r. sentença no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo metade para cada autor, se mostra proporcional, atendendo às peculiaridades do caso concreto.
9. Recurso de Apelação dos autores conhecido e não provido. Recurso de Apelação da ré conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos Ônus Sucumbenciais.